Tribunal: TJMT
Processo: 1007516-62.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007516-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHLEYTON SILVA DE SOUZA - CPF: 036.522.161-99 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOSUNILATERAIS.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A apresentação de documentos, ainda queunilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, es
tes fixados em 10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1007516-62.2023.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
CHLEYTON SILVA DE SOUZA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

CHLEYTON SILVA DE SOUZA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença proferida n
o ID 186942662/PJe2.
Concluiu que: a) o autor alega que é correntista do banco reclamado, todavia não autorizou descontos em sua conta corrente; b) alega que não contratou empréstimo ou qualquer outro produto financeiro, e desconhece o débito no valor R$ 3.048,84 (três mil e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), originado do contrato de nº 000123316145, com negativação em 21/01/2021; c) reputa o débito indevido, e ilegal a negativação creditícia que dele é decorrente; d) a defesa aduziu que o
débito questionado é legítimo porque a parte autora contratou, recebeu e utilizou cartão de crédito “OUROCARD VISA INTERNATIONAL”, e deixou débito sem o respectivo pagamento; e) no corpo da defesa anexou telas de sistema interno e cadastro eletrônico com dados da parte autora e extratos do débito; f) apresentou também a digitalização de documentos pessoais do autor, os quais, se presume que foram enviados no ato da contratação, além de fotografia no modo “selfie”, que confirma a identidade do contratante. J
ulgou improcedente os pedidos iniciais.

A part
ereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 186942664/PJe2.
Sustentou que: a) o Recorrente não contratou nenhuma espécie de produto e serviço no banco Recorrido, bem como, não contratou e não utilizou os serviços de (CARTÃO DE CRÉDITO), haja vista, que o Recorrente sempre possuiu CONTA SALÁRIO no banco Recorrido; b) não foi comprovado a contratação de produtos e serviços junto ao banco Recorrido; c) a Recorrente nunca assinou nenhum documento “eletronicamente” para o banco Recorrido; d) o recorrente nega t
er feito qualquer desbloqueio de cartão; e) o recorrente nega ter enviado selfie. Ao final, requereu a reforma da sentença.

A pa
rte reclamante apresentou contrarrazões no ID 186942669/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do
devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
faturas, selfie acompanhada cópia de documento pessoal e telas sistêmicas (ID 186942198/PJe2).

Os documentos unilaterais e apócrifos, se não forem especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos,conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam os documentos apresentados, inclusive, contestando as informações neles constantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Pub
licação: 20/02/2020).

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos os documentos apresentados pela parte reclamada apresentam evidências da existência da relação jurídica, tais como: 1) extratos do débito; 2
) fotografia
no modo “selfie” acompanhada de documentos pessoais do autor (ID 186942198/PJe2 - página 9/19).

Portanto, diante do exposto considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada n
o sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relat

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023